Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738025-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: ANA PAULA DE QUEIROZ, ANDRÉ LUIZ DA SILVA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DEVEDOR ÚNICO NO INSTRUMENTO. GENITORA. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO CONJUNTO DOS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. 1. Nos termos dos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo nula a execução quando o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. 2. Sendo apenas o genitor da aluna cujas mensalidades encontram-se em atraso o único devedor apontado no título, não há que se falar em execução forçada em desfavor da genitora, pessoa estranha à relação firmada. 3. O dever de sustento conjunto dos filhos por ambos os cônjuges não tem o condão de, em execução, alcançar bens da genitora quando esta não constar no contrato de serviços educacionais entabulado, porquanto a solidariedade decorre de lei ou da convenção das partes (CC, art. 265), sendo incabível interpretação extensiva nesse sentido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, bem como 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), sustentando a legitimidade da genitora para responder pela dívida do título executivo extrajudicial, ainda que não o tenha assinado, pois se trata de débito oriundo de prestação de serviço educacional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009